Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO LEGAL IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, a prática de novo delito, enquanto o condenado cumpre pena por infração penal anterior, é motivo idôneo para justificar a valoração negativa da culpabilidade. 3.1. Ademais, não há que se falar em bis in idem com a reincidência, na medida em que os fatos que autorizaram a valoração negativa da culpabilidade (cometimento de novo crime durante cumprimento de pena) são diversos daqueles que permitem o agravamento da reprimenda a título de reincidência (estampar condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato criminoso aqui discutido).
2. Recurso conhecido e desprovido.